Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0721127-78.2023.8.07.0000 PACIENTE: PAULO CHAGAS LIMA AUTORIDADE: JUÍZA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA DE SANTA MARIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁBIO GONÇALVES DA SILVA em favor de PAULO CHAGAS LIMA, visando à revogação de prisão preventiva e imediata soltura do paciente, senão em conversão da prisão preventiva por segregação domiciliar. Afirma que o Paciente foi preso pela Polícia Militar em cumprimento de mandado de prisão em aberto em razão de suposto crime de violência contra sua ex-mulher. Sustenta que o Ministério Público entendeu que o monitoramento eletrônico seria mais adequado até verificar-se os fatos alegados. Ressalta inexistir qualquer prova dos atos ao paciente imputados. Requere a concessão da liminar para que seja relaxada a prisão preventiva. É o breve relato. Decido. A Portaria GPR 1.203/2023 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso dos autos não há demonstração que a falta de análise da liminar em plantão gerará qualquer perecimento de direito, sendo possível aguardar o horário de expediente. Aguarde-se a audiência de custódia. Remetam-se os autos ao Relator. Brasília,30 de maio de 2023 06:40:09. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista